Tribunal: TJBA
Processo: 8014203-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014203-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PIATÃ Advogado(s): ISAÍAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA AGRAVADO: ZILDA MACEDO SOUZA Advogado(s): FELIPE FARIA TOÉ ALVES DE OLIVEIRA, TEOTÔNIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUERIMENTO TEMPESTIVO DE CONVERSÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. LEI MUNICIPAL Nº 07/2005. FIXAÇÃO DE LIMITE DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. TEMA 792, DO STF. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8014203-39.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.